Tribunal: TJES
Processo: 5007484-66.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007484-66.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ESMERLY BORGES VIANNA DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5007484-66.2026.8.08.0035

RECORRENTE: ESMERLY BORGES VIANNA DE ARAÚJO

Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO ATAYDE TRISTAO DE OLIVEIRA - ES15364

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Esmerly Borges de Araújo contra decisão de pronúncia que a submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III, do Código Penal, em razão do estrangulamento de seu marido, resultando em morte por asfixia mecânica. A defesa suscita nulidades processuais, inépcia da denúncia, ausência de nexo causal, inexistência de
animus necandi
e insuficiência de indícios de autoria, requerendo a anulação do processo ou a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há nulidades processuais por vícios na intimação, no interrogatório, na atuação do Ministério Público e na decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia padece de omissão quanto às teses defensivas; (iii) determinar se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (iv) verificar se há prova inequívoca de excludente de ilicitude, ausência de dolo ou de nexo causal apta a afastar a submissão ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563, do CPP, não bastando alegação abstrata de vício formal.

A defesa exerce plenamente o direito de defesa ao apresentar alegações finais, embargos de declaração e recurso, o que afasta prejuízo decorrente de eventual irregularidade de intimação.

A alegada não conclusão do interrogatório não enseja nulidade sem indicação de prejuízo efetivo ou de fatos relevantes não esclarecidos.

A manifestação do Ministério Público após alegações finais não compromete a paridade de armas sem demonstração de inovação relevante ou limitação ao contraditório.

A decisão de pronúncia exige fundamentação compatível com o juízo de admissibilidade da acusação, limitada à verificação da materialidade e indícios de autoria, sem análise exauriente das teses defensivas.

A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente, indicando elementos probatórios que demonstram a materialidade e os indícios de autoria.

A materialidade delitiva se comprova por laudos periciais, especialmente o exame cadavérico que atesta morte por asfixia mecânica.

Os indícios de autoria decorrem de depoimentos testemunhais e elementos colhidos sob contraditório, ainda que existam versões divergentes.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca, inexistente no caso, diante da controvérsia fática evidenciada nos autos.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41, do CPP ao descrever adequadamente o fato, permitindo o exercício da ampla defesa.

A decisão de pronúncia prescinde de certeza quanto ao dolo e ao nexo causal, bastando suporte indiciário mínimo para submissão ao Tribunal do Júri.

Na dúvida quanto à configuração do dolo ou à dinâmica dos fatos, compete ao Tribunal do Júri a apreciação da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
. 2. A decisão de pronúncia demanda fundamentação compatível com o juízo de admissibilidade, limitada à prova da materialidade e aos indícios de autoria. 3. A absolvição sumária por excludente de ilicitude somente é cabível quando comprovada de forma inequívoca. 4. A existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade impõe a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 41, 413 e 563; CP, art. 121, § 2º, III; CP, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5007484-66.2026.8.08.0035

RECORRENTE: ESMERLY BORGES VIANNA DE ARAÚJO

Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO ATAYDE TRISTAO DE OLIVEIRA - ES15364

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINARES DE NULIDADE FUNDADAS EM ALEGADOS VÍCIOS PROCESSUAIS

A defesa suscita nulidades processuais em razão (i) da ausência de regular intimação da defesa técnica e do não conhecimento dos embargos de declaração, (ii) da não conclusão do interrogatório judicial da recorrente, e (iii) da manifestação do Ministério Público após a apresentação das alegações finais defensivas.

As insurgências, contudo, não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal, a decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, não bastando a mera alegação de vício formal ou a invocação abstrata de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Em matéria de nulidade, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se reconhece invalidade do ato sem prova efetiva de dano processual.

No caso dos autos, não se verifica demonstração objetiva de prejuízo em nenhuma das hipóteses suscitadas. Quanto à alegada irregularidade na intimação da defesa técnica, observa-se que houve efetivo exercício do direito de defesa, com apresentação de alegações finais, oposição de embargos de declaração, interposição tempestiva do presente recurso em sentido estrito e dedução de razões recursais amplas, circunstâncias que evidenciam a ausência de comprometimento concreto da atuação defensiva.

No que se refere à alegada não conclusão do interrogatório judicial, igualmente não houve indicação específica de quais fatos relevantes teriam deixado de ser esclarecidos, nem demonstração de que a continuidade do ato seria apta a modificar o juízo de admissibilidade firmado na decisão de pronúncia.

De igual modo, quanto à manifestação do Ministério Público após as alegações finais defensivas, a defesa não evidenciou a introdução de elemento fático ou jurídico novo capaz de influenciar decisivamente o convencimento judicial, tampouco demonstrou limitação real à possibilidade de contradita ou efetiva quebra da paridade de armas.

Desse modo, ausente demonstração concreta de dano processual, não há nulidade a ser reconhecida, devendo ser rejeitadas as preliminares.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR OMISSÃO NA ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS

A defesa sustenta nulidade da decisão de pronúncia, ao fundamento de que o Juízo de origem teria deixado de enfrentar todas as teses defensivas deduzidas nas alegações finais, especialmente aquelas relacionadas à inépcia da denúncia, à ausência de nexo causal, à ausência de
animus necandi
e à insuficiência da prova.

A irresignação não prospera.

É certo que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais. Não menos certo, porém, é que a fundamentação exigível da decisão de pronúncia possui contornos próprios, compatíveis com a natureza do ato jurisdicional praticado na fase do
judicium accusationis.
Nessa etapa, cabe ao magistrado verificar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sem exaurir a apreciação da causa nem avançar em análise aprofundada de teses que demandam juízo valorativo próprio do Conselho de Sentença.

No caso concreto, verifica-se que a decisão de pronúncia apresentou fundamentação suficiente, com indicação dos elementos aptos a evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, nos limites próprios dessa fase processual.

Não se constata, assim, omissão apta a ensejar nulidade, porquanto observado o dever constitucional de fundamentação em extensão compatível com a natureza da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ESMERLY BORGES DE ARAÚJO
em face da r. Decisão de Pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Tribunal do Júri (ID 18337097, pp. 139/145), por meio da qual foi pronunciada como incursa no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, para ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da morte de José Roberto Gomes de Araújo Vianna, ocorrida em 02/08/2020, no Município de Vila Velha/ES.

Em razões recursais (ID 18337097, pp. 21/51), a recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidades processuais, notadamente por ausência de intimação da defesa técnica, não conhecimento de embargos de declaração, omissão da decisão de pronúncia quanto às teses defensivas, não conclusão do interrogatório judicial e manifestação do Ministério Público após as alegações finais da defesa.

Aduz, ainda, a inépcia da denúncia, ausência de nexo causal e de
animus necandi
, bem como insuficiência de indícios de autoria, com violação ao princípio do estado de inocência. Requer, ao final, a anulação do processo desde o oferecimento da denúncia ou, subsidiariamente, a impronúncia.

Consta da denúncia que, no dia 02 de agosto de 2020, por volta das 16h30min, no interior da residência do casal, localizada na Rua Aracazeiro, nº 257, Bairro da Glória, Vila Velha/ES, a recorrente, com intenção de matar, teria estrangulado seu marido José Roberto Gomes de Araújo Vianna, causando-lhe a morte por asfixia mecânica, conforme descrito no laudo cadavérico acostado aos autos.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), a recorrente fora pronunciada nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não se admite ao julgador proceder a exame aprofundado dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
nem emitir juízo de valor sobre as questões de fato, sob pena de influenciar indevidamente a futura deliberação do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão da acusada a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
limitar-se a

indicar
a prova da materialidade do crime e
a
existência de indícios
suficientes
de sua autoria
, sem exigir o grau de certeza necessário à prolação de sentença condenatória.

À luz dessas premissas, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter a recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atestou morte por asfixia mecânica, bem como pelo Laudo da Seção de Laboratório de Toxicologia Forense e o Laudo Pericial referente ao local de encontro do cadáver.

Quanto aos indícios de autoria, o acervo probatório reunido nos autos revela suporte suficiente à manutenção da pronúncia, uma vez que tais indícios decorrem dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, os quais apontam, em tese, que a vítima teria sido estrangulada enquanto dormia ou em estado de embriaguez.

No que se refere ao depoimento do Delegado Tarik Halabi Souki, extrai-se que, por ocasião da oitiva da recorrente, realizada no início das investigações, ela alegou ter agido em legítima defesa, em razão de maus-tratos e de tentativa de estupro no dia dos fatos. O delegado consignou, contudo, que, no curso da apuração, os laudos periciais indicaram quadro diverso, ao apontarem que a vítima não apresentava lesões de defesa e que teria falecido enquanto dormia ou em estado de coma alcoólico, considerado o elevado teor de álcool constatado em seu sangue.

Ainda no plano testemunhal, o conjunto probatório revela que João Batista Gomes de Araújo, irmão da vítima, afirmou, dentre outros pontos, que
“seu irmão não possui nenhum histórico de violência”
, que
“nunca ouviu dizer que a vítima teria agredido a acusada”
e que
“a vítima era alto e forte, mas nunca bateu em ninguém”
. Tais declarações, embora não esgotem a controvérsia fática, integram o quadro indiciário submetido à apreciação judicial nesta fase processual.

Por sua vez, a testemunha Júlia Borges Vianna Neto, filha da acusada, informou, no boletim de atendimento, que, durante o churrasco realizado na residência, o casal discutia, tendo ambos ingressado no quarto, de onde, logo em seguida, sua mãe teria saído afirmando que havia matado o marido. Em juízo, contudo, apresentou versão diversa, ao declarar que não ouviu tal manifestação. A discrepância entre a narrativa extrajudicial e o relato prestado em juízo evidencia controvérsia fática cuja apreciação aprofundada compete ao Tribunal do Júri.

De igual modo, colhe-se dos autos que Ana Cláudia de Jesus e Allana Moreira de Assis Aguiar, ambas presentes na residência no dia dos fatos, relataram, em síntese, a entrada do casal no quarto. A posterior saída da recorrente do ambiente, contudo, foi avistada apenas por Júlia e Allana, tendo Ana Cláudia afirmado, em juízo, que, da posição em que se encontrava na sala, não lhe era possível visualizar o quarto.

Consta, ainda, que Ana Cláudia se encontrava na sala da residência, ao passo que Allana permanecia na parte externa, próxima à saída da casa para a rua. Esta última acrescentou, em juízo, que viu a acusada deixar a residência e supôs que ela se dirigia à casa de sua mãe, situada no pavimento superior, tendo-lhe chamado a atenção apenas o fato de estar descalça naquela ocasião.

Na sequência desses fatos, Júlia relatou que se dirigiu ao quarto do casal e viu seu pai deitado na cama, próximo à cabeceira, e que, ao chamá-lo, constatou que a vítima não respondia, circunstância que ensejou o acionamento do SAMU.

A defesa sustenta a ocorrência de legítima defesa, amparada em alegações de maus-tratos e de tentativa de estupro no dia dos fatos, bem como a ausência de
animus necandi.
Todavia, o reconhecimento da excludente de ilicitude, nesta fase, somente seria cabível se houvesse prova inconteste de que a recorrente agiu acobertada pela causa prevista no art. 23, do Código Penal, hipótese que autorizaria, em tese, a absolvição sumária.

No caso concreto, os elementos coligidos aos autos não evidenciam, de plano e sem qualquer dúvida, a configuração da legítima defesa. Ao contrário, o conjunto probatório revela versões que demandam apreciação aprofundada, notadamente diante das declarações prestadas pela recorrente, dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo e dos elementos periciais produzidos, circunstância que inviabiliza, neste momento processual, o acolhimento da tese defensiva.

Também não procede a alegação de que a pronúncia teria se baseado exclusivamente em elementos inquisitoriais ou em testemunhos indiretos. Os autos revelam a existência de prova pericial e de depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, os quais, ainda que sujeitos a divergências e versões contrapostas, mostram-se suficientes, nesta etapa processual, para amparar o juízo positivo de admissibilidade da acusação.

Nesse contexto, a irresignação defensiva quanto à fidelidade da transcrição do depoimento do Delegado Tarik Halabi Souki também não conduz, por si só, à reforma da decisão, porquanto a pronúncia não se ampara exclusivamente em tal depoimento, mas no conjunto dos elementos probatórios colhidos, especialmente laudos periciais e prova oral produzida em contraditório.

Assim, verificando-se a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia. A defesa sustenta, ainda, a inépcia da denúncia, a ausência de nexo causal e a inexistência de
animus necandi
.

No que concerne à alegada inépcia da denúncia, verifica-se que a peça acusatória atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, porquanto descreve, de forma suficiente, o fato imputado, indicando data, horário, local, sujeito passivo, meio executório e resultado naturalístico, ao consignar que, no dia 02 de agosto de 2020, por volta das 16h30min, no interior da residência do casal, situada na Rua Aracazeiro, nº 257, Bairro da Glória, Vila Velha/ES, a recorrente teria estrangulado a vítima José Roberto Gomes de Araújo Vianna, produzindo-lhe a morte por asfixia.

Não se exige, para a validade da denúncia, reconstrução minuciosa e exauriente da dinâmica interna do delito, sendo suficiente narrativa apta a delimitar a imputação e a viabilizar o exercício da ampla defesa, o que, no caso, foi devidamente observado. Assim, a alegação de inépcia não prospera.

Quanto ao nexo causal e ao
animus necandi
, cumpre registrar que, nesta fase processual, tais elementos não reclamam comprovação plena, bastando a presença de elementos indiciários minimamente consistentes. No caso concreto, esses elementos extraem-se do conjunto probatório que ampara a decisão de pronúncia. Por se tratar de juízo destinado à formação da culpa, sempre que houver indícios de autoria de crime contra a vida, os fatos devem ser submetidos à apreciação do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para decidir sobre a matéria.

Nesse diapasão, “o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir” (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; Proc. 2022/0228605-5; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023).

Por conseguinte, inexistindo prova inequívoca apta a demonstrar, de forma incontroversa, a incidência de excludente de ilicitude, a ausência de nexo causal ou a ausência de dolo homicida, a controvérsia deve ser submetida ao Conselho de Sentença, a quem compete, com plenitude de jurisdição, apreciar as circunstâncias fáticas e subjetivas do caso concreto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)